Tribunal: TJPA
Processo: 0001042-25.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001042-25.2016.8.14.0401

APELANTE: EVERTON FEIO DE OLIVEIRA, LEANDRO VINICIUS VALENTE CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP. APELAÇÃO DE EVERTON FEIO DE OLIVEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE NÃO TEVE DÚVIDAS EM RECONHECER EM JUÍZO OS ACUSADOS COMO AUTORES DO DELITO CUJAS DECLARAÇÕES FORAM CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM PLURALIDADE DE AGENTES E VISANDO O MESMO FIM. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PORQUE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE REDUZIU AS REPRIMENDAS PARA O MÍNIMO LEGAL. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E QUANTUM DA PENA QUE IMPEDEM SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA DE MULTA QUE NÃO PODE SER AFASTADA PORQUE SUA APLICAÇÃO É CUMULATIVA. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DE LEANDRO VINICIUS VALENTE CORREA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMA QUE NÃO TEVE DÚVIDAS EM RECONHECER EM JUÍZO OS ACUSADOS COMO AUTORES DO DELITO CUJAS DECLARAÇÕES FORAM CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE EVERTON FEIO DE OLIVEIRA.

1.

A vítima, quando ouvida em juízo, não teve dúvida em apontar os recorrentes como os autores do delito, o que foi corroborado pelas declarações, prestadas na instrução processual, dos policiais militares que o prenderam, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito absolutório.

2.

O reconhecimento da majorante do inc. II do §2º do art. 157 do CP exige somente que o crime seja praticado com pluralidade de agentes, sendo despiciendo o ajuste prévio de vontades.

3.

Embora haja bis in idem na valoração das consequências do crime, único vetor contrário ao recorrente, não ficou caracterizado o prejuízo, uma vez que a incidência da atenuante da menoridade, reduziu as penas para o mínimo legal.

4.

A pena de multa não pode ser afastada da condenação porque sua aplicação é cumulativa, bem como compete ao juízo da execução decidir sobre a exigibilidade das custas processuais.

5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

APELAÇÃO DE LEANDRO VINICIUS

VALENTE CORREA

1.

A preliminar de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em juízo não pode ser acolhida, uma vez que não foi arguida nas alegações finais, nem ficou demonstrado prejuízo para o recorrente, uma vez que não foi a única prova utilizada pelo juízo a quo para formar seu convencimento quanto à autoria do crime. Preliminar rejeitada.

2.

A absolvição do recorrente por negativa de autoria e insuficiência de provas não pode prosperar, uma vez que a vítima, quando ouvida em juízo, não teve dúvida em apontar os recorrentes como os autores do delito, o que foi corroborado pelas declarações, prestadas na instrução processual, dos policiais militares que o prenderam.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EVERTON FEIO DE OLIVEIRA
e
LEANDRO VINICIUS VALENTE CORREA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
EVERTON FEIO DE OLIVEIRA
aduz que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque a vítima não narrou com clareza o fato criminoso, bem como não ficou provado o ajuste prévio de vontades com o comparsa, afastando a majorante do concurso de pessoas.

Aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, assim como deve ser dispensado da pena de multa e a pena privativa de liberdade ser substituída por medidas restritivas de direitos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou subsidiariamente, que as sanções sejam reduzidas e excluída a pena de multa.

Por sua vez, o recorrente
LEANDRO VINICIUS VALENTE CORREA
afirma que não há provas do seu envolvimento no crime e o reconhecimento realizado pela vítima é nulo porque não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, o improvimento da apelação de
EVERTON FEIO DE OLIVEIRA
, bem como pelo conhecimento e improvimento da apelação de
LEANDRO VINICIUS VALENTE CORREA
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, inclusive o apelo de EVERTON FEIO DE OLIVEIRA, tendo em vista que o Custos legis não especificou qualquer preliminar que, reconhecida, impeça o seu conhecimento.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/01/2016, nesta Capital, os apelantes chegaram em posto de combustíveis localizado na Travessa Mauriti com a Avenida Antônio Everdosa em um veículo FOX, de cor vermelha, com as placas de identificação alteradas, e, usando uma pistola de brinquedo, subtraíram, mediante ameaça, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) que estava em poder do frentista Ailton Ferreira dos Santos. Ato contínuo, empreenderam fuga, mas foram rendidos por um motociclista de identidade desconhecida e presos por populares, que os entregaram a uma Guarnição da Polícia Militar que os perseguia.

APELAÇÃO DE

EVERTON FEIO DE OLIVEIRA

Pedido de absolvição

O apelante aduz que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque a vítima não narrou com clareza o fato criminoso, bem como não ficou provado o ajuste prévio de vontades com o comparsa, afastando a majorante do concurso de pessoas.

Analisando as provas produzidas na instrução processual, verifica-se que a vítima Aílton Ferreira dos Santos, quando ouvida em juízo, não teve dúvida em apontar os recorrentes como os autores do delito (doc. Id nº 9180230, p.1), o que foi corroborado pelas declarações dos policiais militares que o prenderam, senhores Bruno Antônio Vivacqua Almeida e Francisco Martins Reis, que prestaram declarações na instrução processual (doc. id nº 9180222, p.1).

Outrossim, não se exige o ajuste prévio de vontades para que haja o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, bastando que o crime seja cometido com pluralidade de agentes.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, assim como deve ser dispensado da pena de multa e a pena privativa de liberdade ser substituída por medidas restritivas de direitos.

De fato. Houve bis in idem na valoração das consequências do crime, pois o fato da res furtiva não ter sido recuperada é inerente ao tipo penal. todavia, não houve prejuízo para o apelante, uma vez que o reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), reduziu as reprimendas para o mínimo legal.

Ademais, a pena de multa não pode ser afastada da condenação, pois o preceito secundário da norma penal incriminadora determina sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade, bem como o fato do delito ter sido cometido com grave ameaça e o quantum da pena aplicado impedem sua substituição por medidas restritivas de direitos.

Por fim, não houve fixação de indenização e cabe somente ao juízo da Execução penal decidir sobre a exigência das custas processuais.

Por isso, desacolho os presentes argumentos.

APELAÇÃO DE LEANDRO VINICIUS VALENTE CORREA

O recorrente afirma que não há provas do seu envolvimento no crime e o reconhecimento realizado pela vítima é nulo porque não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Ocorre que razão não lhe assiste em pleitear a nulidade do do seu reconhecimento pela vítima, ocorrido em juízo, uma vez que não a arguiu em sede de memoriais finais (doc. id nº 9180245 a

Id nº 9180247), muito menos foi o único meio de prova utilizado pelo juízo a quo para formar o seu convencimento. Portanto, se não houve arguição e prejuízo, afasta-se a preliminar.

No mérito, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, pois a vítima Aílton Ferreira dos Santos, quando ouvida em juízo, não teve dúvida em apontar os recorrentes como os autores do delito (doc. Id nº 9180230, p.1), o que foi corroborado pelas declarações dos policiais militares que o prenderam, senhores Bruno Antônio Vivacqua Almeida e Francisco Martins Reis, que prestaram declarações na instrução processual (doc. id nº 9180222, p.1).

Rejeito, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/12/2023